Tribunal: TJMT
Processo: 1014261-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014261-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILVAN ALVES BARRETO - CPF: 035.822.831-00 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES - PRESSUPOSTO OBJETIVO - NÃO LIMITAÇÃO DA VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O livramento condicional depende, além do preenchimento do requisito objetivo, também dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(AgRg no REsp nº 1617279/SC). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC nº 613683/RS; AgRg no REsp nº 1941336/MG)

“As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, AgRg no HC nº 780.731/SP; TJMT, AgExPe NU 1002178-19.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
1014261-67.2023.8.11.0000
- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVENTE:

GILVAN ALVES BARRETO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
GILVAN ALVES BARRETO

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0004366-82.2015.8.11.0064), que indeferiu o livramento condicional em pena unificada de 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em condenações por roubos majorados [duas vezes], receptação e tráfico de drogas - art. 157, § 2º, e art. 180, ambos do CP e art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 4/9 - ID 172593686).

O agravante sustenta preencher os requisitos objetivo e subjetivos para o livramento condicional porque
“a última prisão/falta grave ocorreu em 18/04/2019, ou seja, a mais de 04 (quatro) anos”
.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício (fls. 13/17 - ID 172593687).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 18/21 - ID 172593690).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 22 - ID 172593691).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Irresignação defensiva contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0004366-82.2015.8.11.0064, indeferiu o pleito defensivo de concessão do livramento condicional pelo recuperando, face à ausência do requisito subjetivo - Busca-se a concessão do livramento condicional em prol o postulante, sob o argumento de que o cometimento de uma única falta grave em 18/04/2019, não pode afastar o requisito subjetivo e impedir a obtenção do benefício do livramento condicional, máxime quando já houve a reabilitação desta, sob pena de manifesta violação ao disposto no art. 83, inc. III, alínea “b”, do Código Penal. - Inadmissibilidade - Agravante não preenche o requisito subjetivo para concessão do benefício do livramento condicional - “O cometimento de novo crime no curso da execução penal, constitui falta grave (LEP, art. 50, VII e art. 52), que se traduz em situação desabonadora ao condenado para fins do livramento condicional. O atestado de comportamento carcerário não basta para comprovar o requisito subjetivo do livramento condicional, nos casos em que o apenado comete novo crime doloso no curso da execução penal.” (TJMT - N.U 1019546-46.2020.8.11.0000). - In casu, o reeducando praticou falta grave durante o cumprimento da sua pena no regime semiaberto, consistente na prática de fato definido como crime doloso ocorrido em 18/04/2019 (Ação Penal nº. 0004720-68.2019.811.0064), descumprindo, portanto, as condições que lhe foram impostas no regime intermediário, o que ensejou a sua regressão regimental e, posteriormente, o indeferimento do livramento condicional. - Registre-se, a propósito, que o próprio art. 83, inc. III, alínea "b", do Código Penal, com redação dada pela Lei nº. 13.964, de 2019, determinou que, para a concessão do livramento condicional, o comportamento do recorrente deve ser satisfatório, à míngua do cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, sendo esse o requisito objeto. Entretanto, não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício - Pelo desprovimento do agravo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 919/927 - ID 177188680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui condenações por roubos majorados [duas vezes], receptação e tráfico de drogas, a penas unificadas de 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão - art. 157, § 2º, do CP, art. 180 do CP e art. 33 da Lei nº 11.33/2006 -, praticados nos anos de 2014, 2016 e 2019 (SEEU PJe NU 0004366-82.2015.8.11.0064).

Em 26.6.2018, o agravante progrediu ao regime semiaberto (0004366-82.2015.8.11.0064).

Em 6.12.2019, o Juízo da Execução Penal regrediu o agravante ao regime fechado, com fundamento de falta grave [novo crime], sopesada a condenação a 6 (seis) anos de reclusão, por tráfico de drogas, praticado em 18.4.2019 (SEEU NU 0004366-82.2015.8.11.0064 - seq. 11.1).

Em 26.9.2022,
o agravante novamente progrediu ao regime semiaberto (
SEEU 0004366-82.2015.8.11.0064 - seq. 155.1).

Em 19.5.2023,
o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] em relação ao apontamento de livramento condicional vencido, é o caso de indeferimento.

No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo, ao menor por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

Ademais, mesmo vencido livramento em 08/julho/2022, vislumbra-se dos autos que a pessoa condenada registra falta e regressão definitiva de regime (seq. 11) durante o cumprimento da sua pena. Além disso, encontra-se em regime semiaberto há menos de 09 (nove) meses – seq. 155.

Não bastasse, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ - AgRg no HC 725.280/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). [...]

Portanto, o livramento condicional vai indeferido.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito -
fls. 4/9 - ID 172593686
)

Pois bem.

De fato, o agravante atingiu o requisito objetivo para livramento condicional, no dia 1º.1.2023 (SEEU NU 0004366-82.2015.8.11.0064).

Todavia, esse benefício [livramento condicional] depende, também, do preenchimento dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).

No caso, o agravante descumpriu as condições impostas, pois cometeu novo crime [tráfico de drogas] em 6.12.2019, ou seja, depois de ter sido progredido ao regime semiaberto [26.6.2018], a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V, e 52, da LEP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e/ou na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(AgRg no REsp nº 1617279/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC nº 613683/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021; AgRg no REsp nº 1941336/MG - Relator: Min. João Otávio Noronha - 17.6.2022.

No mesmo sentido, assim decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DA DEFESA -LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPROCEDÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA - PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO - DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena.”
(AgExPe N.U 1010523-08.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.8.2022)

Noutra ótica, a circunstância da falta grave não ter sido praticada
“nos últimos 12 (doze) meses - não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional”
(STJ, AgRg no HC nº 725.280/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.3.2022).

Em casos semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal julgou:

“As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, AgRg no HC nº 780.731/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2023)

“Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena. O requisito previsto no artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício.”
(TJMT, AgExPe NU 1002178-19.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023